Tribunal: TJDFT
Processo: 0751983-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA. HERDEIROS. HIPOSSUFICIENTES. ÚNICO BEM IMÓVEL. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. DECISÃO ALTERADA.
1. Conforme entendimento prevalente nesta Corte de Justiça, a hipossuficiência do espólio é presumida quando o seu patrimônio for de reduzida monta ou, por exemplo, for composto por bem de família.
2. O monte partilhável alcança a média de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e, provavelmente, constitui bem de família, sendo o único imóvel deixado pelo de cujus, o qual serve de moradia à inventariante, viúva e meeira do falecido e fica localizado em região menos abastada do Distrito Federal.
3. Dessa forma, é de se concluir que o patrimônio a ser inventariado é de valor módico, o que justifica a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos recorrentes.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.